Tribunal: TJMT
Processo: 1007600-34.2018.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007600-34.2018.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), RENATO T DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.693.335/0001-32 (AGRAVADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), MAISA VENDRUSCOLO - CPF: 054.584.371-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
– INTIMAÇÃO VIA SISTEMA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – SUBSTITUIÇÃO DOS PATRONOS DO BANCO – PRÁTICA DE ATOS E CIÊNCIA INEQUÍVOCA
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se existe a intimação da sentença direcionada ao escritório que postulou pela intimação exclusiva, não há falar em nulidade.

Existindo atos praticados de forma concomitante pelos patronos constituídos nos autos, não há falar em prejuízo ao Banco.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da

APELAÇÃO CÍVEL 1007600-34.2018.8.11.0037

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVADO:
RENATO T. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
BANCO BRADESCO S. A.
,
em razão da decisão id 168764684, que
DESPROVEU
o Apelo interposto e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA na AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSTITUÍDO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER n. 1007600-34.2018.8.11.0037, que ACOLHEU EM PARTE os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade para reconhecer o excesso de execução e homologar o cálculo apresentado pelo executado no id n. 81929209,
mas não reconheceu a nulidade de intimação dos atos processuais.

A parte Recorrente sustenta no presente Agravo Interno que:
1)
“
(...)

Diante da nulidade das intimações, sobretudo com relação ao cumprimento de sentença, houve desobediência ao § 5º do artigo 272 do CPC, ocasionando em posterior violação aos art. 272, §8 e 523, § 1º e 3º, todos do CPC, logo a fim de garantir o direito de defesa do recorrente de rigor que seja declarada a nulidade das intimações realizadas em nome de patrono diverso aos indicados pela atual banca de advogados constituída pelo Banco recorrente. Neste sentido, mister se faz seja devolvido o prazo para apresentação de memoriais e atos posteriores tais como apelação, impugnação ao cumprimento de sentença e pagamento da condenação imposta na r. sentença, sem inclusão da multa e dos honorários advocatícios, cada um a razão de 10%, a que refere o § 1º, do artigo 523 do CPC. Deste modo o bloqueio de valores ocorrido no processo é nulo, considerando que não ocorreu a intimação do patrono da parte autora, para os termos do processo, conforme requerido expressamente na contestação e na habilitação Ids 18169172 e 18660343,”;
2)
“(...)

Ocorre que a decisão monocrática baseou o improvimento do recurso, exclusivamente em petição apresentada por escritório que não possuía mais poderes para representar o Banco, motivo pelo qual não tem capacidade postulatória para tal ato. Assim, o pedido habilitação dos advogados Ricardo Neves Costa, Flávio Neves Costa e Raphael Neves Costa (id 165544391) com pedido de intimação exclusiva não foi atendido. Não há registro de intimação em nome dos patronos do requerido, desta forma requer a juntada das publicações disponibilizadas no DJE relativas a este processo a fim de comprovar a nulidade acima informada”

Foram apresentadas as contrarrazões id 174157161, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023